Tribunal: STF
Processo: ARE 1545450
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. MF Estruturas Metálica e Empreendimentos Ltda, Fernando Luís Franchetto e Marcelo Torres Franchetto interpõem agravo (eDoc 85), previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil, contra a decisão (eDoc 80) que, à anotação de que a eventual ocorrência de contrariedade à legislação constitucional não caracteriza o requisito da afronta direta à Carta Magna, inadmitiu o extraordinário (eDoc 65) manejado em face de acórdão (eDoc ) assim ementado:



    PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS - Matéria de ordem pública - Conhecimento dos recursos - Artigo 381 do Código de Processo Civil que prescreveu hipótese de tutela do direito autônomo de produção de prova - Exibição de documentos - Procedimento probatório autônomo e independente, não contencioso, que não se vincula necessariamente a um processo judicial a ser, eventualmente, instaurado pela parte - Artigo 381, §3º, do Código de Processo Civil dispõe que “A produção antecipada de prova não previne a competência do juízo para a ação que venha a ser proposta” - Ademais, como constou da r. sentença, “autores pretendem compreender os motivos e circunstâncias do ocorrido, ainda que para eventual ajuizamento de ação indenizatória, quando passará a existir relação jurídico-litigiosa de natureza civil entre as partes, e não relação de trabalho, de modo que a competência deve ser determinada pela natureza jurídica da lide, relacionada com o tema da responsabilidade civil” - Fatos que ocorreram nas dependências do hotel requerido, havendo pertinência para sua inclusão no polo passivo do procedimento - Afastadas as alegações de incompetência absoluta e ilegitimidade de parte. 



    Em suas razões, os agravantes alegam, em síntese, inexistirem óbices à abertura da instância extraordinária, forte na violação do art. 144 da Constituição Federal. Sustentam, em síntese, a competência jurisdicional da justiça trabalhista para a apreciação da demanda, tendo em vista a natureza da relação de trabalho estabelecida entre as partes.



    Em contrarrazões (eDoc 74), Magali Vicentina Nogueira da Silva e outros aduzem, em suma, que:



    É o relatório. Decido.



    2.Correta a decisão agravada.



    O órgão fracionário estadual, para resolver a controvérsia, baseou-se nos fatos e nas provas, bem assim na sindicância de legislação infraconstitucional, consoante se observa da leitura de trechos do aresto impugnado:



    […]



    Trata-se de ação de produção antecipada de provas, com base nos artigos 381 e seguintes do Código de Processo Civil. 



    De fato, o artigo 381 do Código de Processo Civil prescreveu hipótese de tutela do direito autônomo de produção de prova. 



    Para exercício desse direito, cabe à parte a delimitação da demanda, com apresentação das razões que justifiquem a necessidade de antecipação da prova, mencionando com precisão os fatos sobre os quais deverá recair a prova (artigo 382 do Novo Código de Processo Civil). 



    Os requerentes informam que são parentes de Agnaldo Ferreira da Silva. Relatam que Agnaldo trabalhava em uma construção no Hotel Panamby e sofreu uma queda de uma altura de aproximadamente 12 metros, vindo à óbito em razão de politraumatismo, sendo que houve emissão de CAT Comunicação de Acidente de Trabalho em nome da empresa requerida. 



    Dizem que o trágico cenário pode ser apto a atrair a incidência da responsabilidade objetiva indireta e até mesmo subjetiva, com fulcro no art. 932, III e art. 933 do CC, tudo a ser perfunctoriamente perquirido. 



    E que a exibição de contratos, comprovantes de pagamentos, adoção e cumprimento de normas de segurança contra acidentes (NR 35), prova de treinamento adequado, entrega de EPIs, gravações, imagens, laudos, apólices de seguro e demais informações pertinentes são inegavelmente provas úteis e necessárias ao pleno conhecimento dos fatos. 



    Como se vê, a pretensão da parte autora é unicamente a produção da prova, isto é, a exibição dos documentos pelos requeridos, caso em que, a depender do conhecimento dos fatos, poderá justificar ou evitar o ajuizamento de ação.



    Trata-se, na hipótese, de procedimento probatório autônomo e independente, não contencioso, que não se vincula necessariamente a um processo judicial a ser, eventualmente, instaurado pela parte. 



    Até porque, o §3º do art. 381 do Código de Processo Civil, dispõe que “A produção antecipada de prova não previne a competência do juízo para a ação que venha a ser proposta”. 



    Esse quadro atrai a incidência, à espécie, do óbice previsto no enunciado n. 279 da Súmula do Supremo e faz caracterizar como indireta ou reflexa a suposta ofensa à Constituição. Em contexto fronteiriço e no mesmo sentido, destaco o RE 1.161.132-AgR, ministro Alexandre de Moraes, do qual extraio a ementa:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO A ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL MERAMENTE REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA.



    1. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 



    2. O aresto impugnado, com fundamento na legislação ordinária e no substrato fático constante dos autos, concedeu provimento ao recurso ministerial para autorizar a produção antecipada de provas, matéria situada no contexto normativo infraconstitucional.



    3. Em relação à suscitada ofensa ao art. 93, IX, da Carta Magna, o Juízo de origem não destoou do entendimento firmado por esta Corte no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339).



    4. Agravo interno a que se nega provimento. (grifos nossos)



    Por fim, advirto que o manejo de agravo interno manifestamente improcedente causa embaraço à tramitação do feitos, incompatível com o dever de boa-fé, inserido na Lei Adjetiva como norma fundamental do processo civil (art. 4º do CPC); e autoriza a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos: RE 1.338.356 AgR, minha relatoria, DJ de 17.5.2022; ARE 1.321.696-ED-AgR, Ministro André Mendonça, DJ de 29.56.2022; e ARE 1.387.540 AgR, Ministro Flávio Dino, DJ de 23.4.2024.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Incabível a majoração da verba honorária prevista no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, dada a ausência de sua prévia fixação na origem. 



    4. Publique-se.



Brasília, 9 de junho de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente